Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Além do crime de receptação ser de natureza permanente, a atual jurisprudência endossa a validade da busca pessoal quando amparada em fundadas suspeitas.
2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.